Tribunal: TJDFT
Processo: 0701514-69.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0701514-69.2019.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE LUIZ MARQUES DE MIRANDA, MARISE LOPES SERAFIM APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO GUARA NOBRE, JOSE LUIZ MARQUES DE MIRANDA, MARISE LOPES SERAFIM D E S P A C H O Nada a prover quanto ao pedido de cumprimento de sentença juntado no ID 29693812, cuja competência para apreciação é do juízo no qual foi prolatada a r. sentença apelada, nos termos do art. 516, II, do CPC/15. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator